Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inobservância do princípio da dialeticidade. A recorrente alegou, em sede de agravo de instrumento, matérias não enfrentadas na decisão de origem — tais como ausência do contrato original, invalidade da notificação extrajudicial, incidência de normas consumeristas e abusividade de encargos —, dissociando-se do conteúdo do decisum que apenas deferira mandado de busca e apreensão. No agravo interno, também foi requerido o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça no agravo interno; e (ii) determinar se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento no agravo interno, pois inexiste exigência de preparo para sua interposição, conforme expressa previsão do art. 1.021, §1o, do CPC.
4. Ademais, o benefício da gratuidade já havia sido deferido à parte agravante no processo de origem, tornando prejudicado o pleito renovado.
5. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade no agravo interno, pois as razões recursais, ainda que sucintas, impugnaram os fundamentos da decisão monocrática.
6. O agravo de instrumento, contudo, foi corretamente considerado inadmissível por não atacar os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
7. A dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão, com correlação lógica entre os argumentos recursais e o conteúdo decisório impugnado.
8. A introdução de teses não analisadas na origem, como nulidades contratuais e abusividade de cláusulas, configura indevida ampliação do objeto do recurso e enseja supressão de instância.
9. O recurso é instrumento de controle da correção do provimento jurisdicional recorrido, e não via própria para discussão originária de matérias de mérito ainda não apreciadas.
10. A jurisprudência é firme ao exigir impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal (CPC, art. 932, III), sob pena de não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo interno é incabível quando não há exigência de preparo para sua interposição.
2. O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica e coerente com os fundamentos da decisão agravada.
3. A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo decisório ofende o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.
4. É vedado ao Tribunal conhecer de matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o; 932, III; 1.010; 1.013, § 3o.